Tribunal: STF
Processo: ARE 1416360
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. SERVIDORA PÚBLICA (ENFERMEIRA) QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OMISSÃO QUE NÃO PODE SER SANADA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No RE (Doc. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VALESKA SOUZA PEDROTTI alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; e 39, § 7º, da Constituição. 



    Sustenta que a concessão do adicional de insalubridade a apenas um grupo de servidores enseja ofensa ao princípio da isonomia, pois:



    (a) “os servidores, como no caso do Recorrente, sejam os regidos pelo sistema estatutário ou celetista, têm direito ao adicional de insalubridade, caso trabalhem em atividades insalubres (art. 7º, XXIII, da Constituição Federal) (fl. 10, Doc. 9);



    (b) “caso fique comprovado que o servidor está exposto a agentes agressivos a sua saúde, como no caso da Recorrente, terá direito ao respectivo adicional, mesmo que as atividades não possuam enquadramento legal, com base no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana” (fl. 11, Doc. 9);



    (c) “o fato da Constituição Federal, atualmente, no artigo 39, §3º, não elencar como direito do servidor público o adicional de insalubridade, salvo previsão de lei específica, não afasta a efetividade de tal direito pela aplicação dos princípios fundamentais insertos na própria Carta Magna” (fl. 12, Doc. 9).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aplicando o óbice da Súmula 280/STF (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 12), a parte refutou os fundamentos da decisão agravada (fl. 4, Doc. 12).



     



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 9):



    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543-A, atual artigo 1.035 do novo Código de Processo Civil, a ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe colacionar o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência. 



    No presente feito, está em discussão a ofensa ao princípio constitucional da isonomia, tema este de índole constitucional. Além disso, a matéria pode repetir-se em inúmeras relações jurídicas, uma vez que trata de assunto de relevância jurídica.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (fls. 3-6, Doc. ):



    “A Autora é servidora pública integrante da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu desde 2011, exercendo o cargo de enfermeira. 



    A pretensão de recebimento de adicional de insalubridade por servidor público implica em regulamentação através de lei específica, cuja edição é de competência exclusiva do Poder Legislativo municipal. Por isso, o Poder Judiciário não deve atuar como legislador positivo para não violar o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República. 



    O Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse mesmo sentido e editou a Súmula nº 339, na qual afirma que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 



    No caso, em exame, a Lei Municipal n° 2.378/1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Nova Iguaçu) dispôs em seu art. 52 e seguintes acerca dos adicionais de insalubridade e periculosidade, sendo certo que o art. 54 preconizava que na concessão de tais benefícios “(...) serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica”. 



    Tais dispositivos legais, contudo, foram posteriormente revogados pelo art. 7º da Lei Municipal nº 4.647/2017, in verbis: […]



    Ante o exposto, dirijo meu voto no sentido do conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, exceto quanto aos honorários sucumbenciais que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado, contudo, o que prevê o art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a remuneração dos servidores públicos municipais de Nova Iguaçu, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    A respeito do princípio da isonomia, esta SUPREMA CORTE, no RE 592.317/RJ-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 315), posteriormente consolidado na súmula vinculante 37, firmou a seguinte tese: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    O acórdão recorrido está em harmonia com este entendimento.



    Seguindo a mesma linha, citem-se os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA vinculante 37. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (súmula vinculante 37).



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (RE 574.204-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-CRECHE. DIFERENÇA DE VALORES PAGOS AOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 



    1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida.



    2. É impossível ao Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, aumentar benefícios de servidores públicos, tais como auxílio-creche, com base no princípio da isonomia. Súmula Vinculante 37 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. ARE 968262 MIN. EDSON FACHIN Segunda Turma, DJe de 25/05/2017 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente